Tribunal: TJDFT
Processo: 0749326-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749326-76.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0740796-80.2024.8.07.0001 – ids 212775773; 215413140 – EmD providos) parcialmente), que recebeu os embargos de terceiros, suspendeu o curso da execução no 0712143-68.2024.8.07.0001, no tocante à penhora do veículo VW/POLO SEDAN 1.6 COMFORT 2007 2008, PLACA JHJ-9I67, Chassi 9BWJB09N48P030222 , Renavan 00946925925, e indeferiu a tutela de urgência para retirada da restrição de transferência incidente sobre o veículo penhorado, mantendo a restrição, quando menos, até a prolação da sentença. Narra que, antes do início da execução, o veículo em questão foi vendido, em 27/09/23, a pessoa anterior ao agravante, por procuração pública, que foi substabelecida ao recorrente. Alega, em suma, que não deve suportar o ônus do bloqueio do seu veículo, ainda que de transferência, pois adquirido licitamente, não podendo, outrossim, ser impedido de alienar o bem caso assim o pretenda, cabendo a imediata desconstituição da restrição, conforme CPC 678. Requer a tutela de urgência para levantamento da restrição de transferência incidente no veículo em comento. 2. Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que justifique a liminar, pois a aquisição do veículo, conforme alegado, deu-se por procuração pública, em 21/05/24 (id 211953527 – autos principais), e a restrição de transferência ocorreu apenas em 24/07/24 (ids 205265449; 205263417 – proc. 0712143-68.2024.8.07.0001), portanto, após 64 dias da tradição. Assim, além de a aquisição pelo agravante ocorrer após a distribuição da execução, em 28/03/24 (id 191483538 – daqueles autos), o agravante não realizou a transferência do automóvel junto ao Detran dentro do prazo de 30 dias, disposto no art. 123, §1o, do CTB. Logo, como consignado na decisão agravada, mostra-se prudente observar o contraditório, sendo prematuro o deferimento da liminar, que seria satisfativa, mormente porque a situação, em parte, foi ocasionada pelo comportamento passivo do próprio agravante/embargante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator